Tribunal: TJES
Processo: 5000194-84.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000194-84.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILEUZA SILVA BRITO CORTES - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1599686).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

a sentença merece reforma;
c)
que

não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
d)
que não foram constatadas ocorrências para a rede elétrica de consumo ou qualquer interrupção no funcionamento de energia elétrica;
e)
que a recorrida não enviou os laudos solicitados, razão pela qual o ressarcimento foi indeferido;
f)
que a recorrida não observou as orientações dadas;
g)
que a recorrida não comprovou que a situação se deu em razão da conduta da concessionária;
h)
que a situação pode ter ocorrido em razão de desgaste natural ou até mesmo pelo uso inadequado da rede elétrica;
i)
que o problema não foi constatado nas demais redes elétricas;
j)
que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade da recorrente por caso fortuito ou de força maior;
k)
que os danos materiais devem ser afastados por ausência de comprovação;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos supostos danos sofridos pela recorrida, se tal enseja a reparação a título de danos materiais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente o pagamento, em favor da recorrida, no valor de R$6.900,00.

A recorrente, ao revés, aduz que a recorrida não comprovou que a queda de energia elétrica se deu em razão da falha na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela concessionária, razão pela qual os danos materiais merecem ser afastados.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois restou sobejamente comprovado

a existência dos danos sofridos pela recorrida em razão da sobrecarga, como também a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por documentos, fotografias, vídeo e prova testemunhal (ID’s. 1599525, 1599664 e 1599671).

Destarte, mesmo que a recorrida tenha buscado uma solução para a controvérsia, na via administrativa, (ID. 1599532) não logrou êxito.

Assim, tendo a recorrida juntado aos autos conteúdo probatório suficiente dos danos sofridos no valor de R$6.900,00 (ID. 1599634), tenho que a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente tal como exarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.900,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.